Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-81.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004822-81.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Ressarcimento cumulada com Perdas e Danos Materiais – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - sentença mantida –
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II -
Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Ressarcimento cumulada com Perdas e Danos Materiais de no
4822-81.2016.8.11.0004
, ajuizada por
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença, conforme fundamentação retro. Que a importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (29.8.2015), e, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (5.10.2016); e

ii) em razão da sucumbência recíproca, condenar as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo o autor suportar 20% (vinte por cento) e a ré 80% (oitenta por cento), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 77444078), a ré, ora apelante, sustenta que, o revés do que consignou o Juiz sentenciante, o nexo causal entre os danos causados pelo incêndio na propriedade do autor, ora apelado, e sua conduta não foram comprovados.

Salienta que o incêndio - que, conforme os fatos narrados na inicial, teria comprometido 145 hectares de pasto e as cercas de divisa, situação que levou o autor a arrendar pastagem para 170 cabeças de gado pelo preço de R$ 34.000,00 – foi ocasionado por ação humana, ou seja, por culpa exclusiva de terceiros.

Ressalta que, além do laudo pericial apresentado pelo autor, ora apelado, ser prova unilateral, as fotografias colacionadas aos autos em nada corroboram para a comprovação dos danos, uma vez que não possuem indicação de data e hora, ou mesmo local.

Ainda, aponta que os danos materiais não foram comprovados.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 77444078).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Ressarcimento cumulada com Perdas e Danos Materiais de no
4822-81.2016.8.11.0004
, ajuizada por
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
,
ré, ora apelante, sustenta que, o revés do que consignou o Juiz sentenciante, o nexo causal entre os danos causados pelo incêndio na propriedade do autor, ora apelado, e sua conduta não foram comprovados.

Salienta que o incêndio - que, conforme os fatos narrados na inicial, teria comprometido 145 hectares de pasto e as cercas de divisa, situação que levou o autor a arrendar pastagem para 170 cabeças de gado pelo preço de R$ 34.000,00 – foi ocasionado por ação humana, ou seja, por culpa exclusiva de terceiros.

Ressalta que, além do laudo pericial apresentado pelo autor, ora apelado, ser prova unilateral, as fotografias colacionadas aos autos em nada corroboram para a comprovação dos danos, uma vez que não possuem indicação de data e hora, ou mesmo local.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo (id. 77444079 – págs. 65 a 71) e as fotografias (id. 77444079 – págs. 43 a 53) apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da solicitação administrativa de id. 77444079 – pág. 59,
in verbis
:

“SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS – DANOS MATERIAIS

(...).

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação recebida, de ressarcimento de danos materiais, registrado através de Ordem de Serviço acima citada, informamos que o processo está em fase de análise preliminar, considerando que esta carta não configura o parecer do processo;

Diante do exposto acima, solicitamos que nos envie os documentos relacionados abaixo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do protocolo desta, por meio de uma de nossas Agências mais próxima de sua unidade consumidora.

(...).

*** Em caso de Queima de Pasto, providenciar:

* Laudo de um Engenheiro Agrônomo, discriminando a causa do incêndio e todas as informações do dano causado.

(...).
” (Grifo nosso).

Noutras palavras, se a concessionária, em procedimento administrativo de ressarcimento, solicita ao consumidor um laudo de um engenheiro agrônomo para demonstrar a ocorrência da causa do incêndio e dos danos causados, à toda evidência, não há de se falar, em processo judicial, que o documento se trata de prova unilateral.

Não fosse suficiente e espancando de vez qualquer pretensão para que a demanda seja julgada improcedente, a ré, ora apelante, ao apontar sua excludente de ilicitude em razão do incêndio ter sido supostamente ocasionado por culpa de terceiro, competia-lhe provar tal fato, o que, da análise dos documentos carreados aos autos, não logrou êxito em comprovar.

A um porque, ao indeferir administrativamente o ressarcimento pleiteado pelo autor, ora apelado, alegou que realizou vistoria
in loco
na propriedade, contudo, sequer trouxe aos autos o laudo da vistoria realizada por seus prepostos.

E, a dois porque, como já consignado pelo Juiz sentenciante, a perícia ambiental apresentada ao id. 77444080 – págs. 83 a 107, não constitui meio de prova apto para elucidar o evento danoso, haja vista que realizado em 28.12.2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato
constitutivo do seu direito,
competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos (id. 77444079 – págs. 65 a 71) e o contrato de arrendamento de pasto (id. 77444079 – págs. 101 a 105), aliado a comprovação do nexo causal e os danos sofridos, são suficientes para comprovarem os danos materiais pleiteados pelo autor, ora apelado.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021